Tribunal: TJMT
Processo: 1018948-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018948-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVANTE), E. V. RAMIL - TRANSPORTE - ME - CNPJ: 05.915.891/0001-20 (AGRAVADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL –- CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO – NOVA AÇÃO COM PROCEDIMENTO DIVERSO DA ANTERIOR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deferido o pedido de conversão da Reintegração de Posse de garantia vinculada à arrendamento mercantil em Ação de Execução de Título Extrajudicial, é necessário que se promova nova citação, pois cuida-se de lide distinta, com ritos próprios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018948-58.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, em Ação de Reintegração de Posse convertida em Execução de Título Extrajudicial, determinou a citação do devedor.

O agravante alega que interpôs o feito objetivando reintegrar na posse de bem arrendado, cuja liminar não pôde ser cumprida porque o veículo foi furtado.

Diz que, em razão disso, pleiteou a conversão em execução de título extrajudicial, o que foi concedido.

Aduz que por esse motivo não há necessidade de nova citação, eis que esta já se efetivou em 2013.

Assevera que a citação ocorre apenas em uma oportunidade no processo, quando dá ciência à parte da existência da lide, no mais ela é intimada quanto aos atos processuais.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id no

107272044).

Não foi possível intimar o agravado ante a devolução da respectiva correspondência sem o cumprimento pela EBCT - E
mpresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(id no 107272044).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou Ação de Reintegração de Posse de um veículo por força de contrato de arrendamento mercantil inadimplido.

O agravado foi citado (id no 36674017 - Pág. 43, 1o grau), porém o oficial de justiça informou que não foi possível cumprir a liminar ante a informação de que o caminhão havia sido furtado.

Em razão disso, o credor requereu a conversão do feito em Execução, o que foi deferido, sendo então determinada a citação do devedor, nos seguintes termos:

(...)

No mais, defiro o pleito de ID. 53447941.

Cite-se a parte executada no endereço de Id. 53447941 para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução (art. 829, do CPC).

Conste, no mandado executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, §1o) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido de custas e honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).

O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do Código de Processo Civil. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC).

Se não encontrado (a) o (a) devedor (a), com fulcro no artigo 830 do Código de Processo Civil, determino que desde já proceda ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Na sequência, o Oficial de Justiça deve proceder na forma prevista no artigo 831 e seguintes do Código de Processo Civil.
(Id 66609380 dos autos em primeiro grau)

O agravante defende que não há necessidade de nova citação, eis que esta já se efetivou em 2013.

Todavia, cuida-se de nova lide, com ritos distintos, pois agora o devedor será citado para pagar a dívida em 03 dias (art. 829 do CPC), pedido diverso da inicial da Ação de reintegração de posse, que visava apenas a retomada do bem que garantia o débito.

A propósito:

Agravo de instrumento. Conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. Necessidade de citação.
Ao pedir e obter o deferimento da conversão da ação de busca e apreensão em execução, necessária a citação da parte executada para responder a esta nova ação
. Recurso não provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2145321-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022